Tribunal: TJES
Processo: 5016757-11.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte de Coisas; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016757-11.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: MICHAEL CHRISTIAN DO CARMO DE AVILA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE DE COISAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. EXTRAVIO DE JAQUETA DURANTE ENTREGA VIA APLICATIVO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. RECURSO DA REQUERIDA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DE DANOS INDENIZÁVEIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NEGADO PROVIMENTO

1. Trata-se de ação ajuizada por Michael Christian do Carmo de Avila em face de Uber do Brasil Tecnologia Ltda., pleiteando indenização por danos materiais (R$5.599,00) e morais (R$20.000,00), em razão do extravio de uma jaqueta de couro que seria entregue via Uber Flash. O autor, gerente de loja, solicitou o transporte do item entre duas unidades, mas o motorista cancelou a viagem após receber o objeto, sem devolvê-lo, gerando descontos no salário do autor para ressarcir o prejuízo.

2. A sentença de primeiro grau rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da Uber, reconhecendo sua responsabilidade como fornecedora de serviços, e julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a empresa ao pagamento de R$5.599,00 por danos materiais e R$1.000,00 por danos morais, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. Recurso inominado interposto pela parte requerida, alegando ilegitimidade passiva, ausência de relação de consumo, inexistência de falha na prestação do serviço, e pleiteando a reforma total da sentença, argumentando que atua apenas como intermediadora, sem responsabilidade pelo ato de motoristas independentes.

4. Preliminar afastada, em senteça de primeiro grau.

5. A tese recursal não merece acolhimento. A Uber, ao fornecer a plataforma que possibilita o transporte, integra a cadeia de consumo, sendo responsável pelos danos causados por seus motoristas parceiros, conforme dispõe o art. 14 do CDC.

6. A responsabilidade objetiva decorre da atividade econômica exercida, não se afastando pela alegação de independência dos motoristas, como reiteradamente decidido pelo STJ.

7. O extravio da jaqueta e o consequente desconto salarial do autor restaram comprovados, configurando o nexo causal e o dano, legitimando a condenação.

8. O valor fixado a título de danos morais é adequado, considerando o abalo sofrido e os parâmetros das Turmas Recursais.

9. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente no pagamento das custas, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)